Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-48.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Funcionalismo – servidor do DER – inclusão da vantagem percebida a título de Prêmio de Desempenho Individual PDI" na base de cálculo da vantagem denominada "art. 133 CE" , relativa à incorporação de décimos – impossibilidade – incorporação dos décimos calculada sobre diferença entre vencimentos dos cargos, excluídas as vantagens pecuniárias – PDI consiste em vantagem que depende do resultado

Ementa:
Funcionalismo – servidor do DER – inclusão da vantagem percebida a título de Prêmio de Desempenho Individual PDI" na base de cálculo da vantagem denominada "art. 133 CE" , relativa à incorporação de décimos – impossibilidade – incorporação dos décimos calculada sobre diferença entre vencimentos dos cargos, excluídas as vantagens pecuniárias – PDI consiste em vantagem que depende do resultado da avaliação de desempenho individual – indevida a inclusão na base de cálculo – sentença de improcedência mantida – recurso desprovido